Tribunal: TJPA
Processo: 0802576-73.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802576-73.2017.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: DEYSON SILVA DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA APELAÇÃO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO EM 07/12/2016, DENTRO DA VIGÊNCIA DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MATÉRIA LEVANTADA NA DECISÃO RESCINDENDA, QUE CARACTERIZA A EXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM SEDE DE RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, O QUE NÃO É ADMITIDO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. Os argumentos apresentados pelo Estado do Pará não foram indicados para discussão na decisão rescindenda, assim não cabe ação rescisória por violação literal de Lei. É clara a ausência de interesse processual, por inexistência de discussão sobre a matéria levantada na decisão rescindenda, que caracteriza a existência de inovação argumentativa em sede de rescisória por violação literal de lei, o que não é admitido na jurisprudência do STJ. Para ocorrer análise sobre os efeitos prospectivos da decisão transitada em julgada pode o Estado propor nova rescisória, com fundamento específico estabelecido no art. 535, §8º, do CPC/15.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
indeferir a inicial e julgar extinta a ação sem resolução do mérito
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de
DEYSON SILVA DE AGUIAR
, com objetivo de rescindir decisão transitada em julgado em 07/12/2016, nos autos do processo n. 0007259-04.2015.814.0051, que em Apelação Cível, negou seguimento ao recurso, posto que estava em confronto com súmula e jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em suas razões, o Estado aduz que a decisão, transitada em julgado em 07/12/2016, merece ser rescindida porque há inconstitucionalidade do adicional de interiorização dos servidores militares. violação aos Arts. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f”, da Constituição Federal; e Art. 144, §6º C/C Art. 25, caput, todos da CF/88, com vício de iniciativa do Art. 48, V, da CE/PA e da Lei Estadual N. 5652/91. Requer a concessão de provisória de urgência a fim de evitar o consequente dispêndio de recursos financeiros indevidos pelo erário, ressaltando-se que já há decisão desse E. TJE deferindo o pleito de tutela de urgência em situação análoga (processo 000885693.2017.814.0000, Relator Des. Roberto Moura, j.25/07/2017, publicado no DJe nº 6251/2017 em 02/08/2017).

Em decisão de ID. 320679, por considerar que na 6º Sessão Ordinária da 2º Turma de Direito Público, realizada no dia 30 de março de 2017, presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, foi dado início ao julgamento da Apelação nº 0014123-97.2011.814.0051, tendo como partes o Estado do Pará e Robinson Guimarães Carneiro, no qual se discute o pagamento do referido adicional de interiorização, determinei o sobrestamento da ação, como uma medida de precaução, tendo aplicado, por analogia, o art. 1.037, do CPC c/c art. 133, XV do RITJPA.

Irresignado, o Estado do Pará apresentou Embargos de Declaração de ID. 1182124.

Devidamente citado, o Sr. Deyson Silva de Aguiar apresentou sua manifestação em ID. 4659140.

Encaminhados os autos ao douto parquet, este pugnou pela improcedência da ação rescisória (ID. 6858100).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Cumpre esclarecer, inicialmente, que tendo a ação rescindenda transitado em julgado em 07/12/2016, ou seja, na época já estava em vigor o Código de Processo Civil de 2015, posto que nos termos de seu art. 1.045 entrou em vigor em 18/03/2016.

No caso em tela, o juízo rescindendo limitou-se a decidir que as parcelas de gratificação de localidade especial e o de adicional de interiorização possuem naturezas distintas, na medida que seus fatos geradores são diversos, entendimento esse que era pacífico nesta Corte Estadual quando houve o julgamento. Portanto, não ocorreu qualquer análise acerca da alegação de que a pretensão estaria embasada em norma inconstitucional, pois haveria, segundo as razões do autor, violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f” da CF/88 em razão do vício de iniciativa, restringindo-se tal análise, sob o prisma constitucional, à alegada violação ao art. 37, XIV, da CF, pois o adicional de interiorização teria fundamento idêntico à gratificação de localidade especial.

Bem verdade que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.321-PA, no STF, discutiu o mesmo assunto versado nesta rescisória, qual seja, a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual n° 5.652/1991, sobrevindo, recentemente, decisão na referida ADI, julgando-a procedente para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n° 5.652/1991 do Pará e conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estivessem recebendo o benefício por decisão administrativa ou judicial. Entretanto, não tendo o decisório rescindendo, em nenhum momento, apreciado a violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f”, da Constituição Federal e o vício de iniciativa da Lei Estadual n° 5.652/1991, atrai-se, assim, a incidência do princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada material, expressa no art. 508 do CPC/15, senão vejamos:

Art. 508 do CPC/2015. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Tal entendimento é pacífico no STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. 1. A ausência de requerimento, na inicial da ação rescisória, para intimação do Ministério Público atuar no feito não torna inepta a exordial, dada a ausência de prejuízo à parte demandada. Preliminar rejeitada.

2. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

3.
A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos
(AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017).

4. Hipótese em que se discute a validade da citação operada em feito executivo lastreado em título extrajudicial (nota promissória) julgado extinto por várias irregularidades, entre elas a nulidade do mandado de citação "por não se coadunar com as regras do procedimento das execuções".

5. Na ação de cobrança posteriormente intentada, a prescrição foi reconhecida, porquanto consignado que, se a citação foi nula no feito executivo, dela não adveio efeito algum, inclusive o de interromper o fluxo do prazo prescricional, como assinala o art. 7º do Decreto n. 20.910/1932.

6. O aresto rescindendo, emanado da Segunda Turma desta Corte, por sua vez, anotou que "a citação nula não tem o condão de interromper a prescrição".

7. O pedido rescisório funda-se em violação do disposto nos arts. 617 do CPC/1973 e 202, I, do CC, e em erro de fato proveniente da falta de apreciação, pelo sentenciante, de tema alusivo à demora do Judiciário em julgar o processo de execução (que tramitou de maio de 1989 a 1994), sob o argumento de que o autor não incorreu em inércia para a consumação do prazo prescricional e de que "a falta ou a suposta nulidade da forma como foi efetuada a citação" não lhe pode prejudicar, pois para aquele vício ele (autor) não concorreu.

8. Inviável analisar a alegação de violação dos artigos mencionados, como também o tema relativo à participação do aparelho judiciário na decretação da prescrição, porquanto não apreciados no julgado que se busca rescindir.

9. A eventual superação de tais óbices não permite vislumbrar a existência de flagrante ilegalidade a justificar a rescisão do julgado em comento, porquanto o demandante deixou de se insurgir, pela via recursal devida, contra a extinção da ação executiva inicialmente proposta, notadamente contra a nulidade citatória ali pronunciada.

10
. O ajuizamento de demanda rescisória com a pretensão de rediscutir o mérito da causa
(no caso, de que o prazo prescricional transcorreu sem hipótese válida de interrupção)
constitui desiderato estranho a tal via processual, que não pode se transmudar em sucedâneo recursal, tampouco autoriza a desconstituição da coisa julgada.

11. Pedido improcedente.

(AR 5.388/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 25/03/2019) (grifei)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

1.
O cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica.

2. No caso, o aresto rescindendo aplicou a orientação contida na Súmula 150/STF para concluir que o termo inicial da prescrição para o ajuizamento do feito executivo é contado a partir do trânsito em julgado da sentença, de modo que o atraso no fornecimento das fichas financeiras pela entidade pública executada não interfere no transcurso do prazo prescricional.

3.
Eventual modificação do entendimento jurisprudencial ocorrido após o trânsito em julgado do aresto rescindendo, a exemplo da superveniente modulação dos efeitos do acórdão proferido
no julgamento do REsp 1.336.026/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
não é suficiente para justificar o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC
. Incidência da Súmula 343/STF.

4.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não se admite a rescisória fundamentada no art. 966, V, do CPC (correspondente ao art. 485, V, do CPC/1973), quando o acórdão rescindendo não tiver se pronunciado sobre a questão tida por violada.

5. Ação rescisória julgada improcedente.

(AR 6.010/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 10/12/2019) (grifei)

De plano, compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados pelo Estado do Pará não foram indicados para discussão na decisão rescindenda, assim não cabe ação rescisória por violação literal de Lei. É clara a ausência de interesse processual, por inexistência de discussão sobre a matéria levantada na decisão rescindenda, que caracteriza a existência de inovação argumentativa em sede de rescisória por violação literal de lei, o que não é admitido na jurisprudência do STJ, sendo necessário, para discutir os efeitos prospectivos da decisão transitada em julgada, que seja proposta nova rescisória, com fundamento específico estabelecido no art. 535, §8º, do CPC/15.

Assim sendo, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe, haja vista a ausência de interesse processual, na medida que não há, nos autos, justa causa a respaldar o pedido rescisório.

Sobre o assunto já se manifestou esta Seção de Direito Público no julgamento da Ação Rescisória n. AR 0801151-11.2017.814.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, com importante contribuição do voto vista exarado pela Exma. Sra. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento. cabe, ainda, esclarecer que recentemente, em 12/11/2021, na oportunidade do julgamento da Reclamação n. 50263-PA, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, deixou-se claro que “ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6321-PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6321-PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 5652/1991, por vício de iniciativa formal”. Ocorre que no presente feito não se está a discutir os efeitos prospectivos da decisão transitada em julgado, o que poderá ser questionado através de nova Ação Rescisória nos termos do art. 535, §8o do CPC/15 ou através de impugnação ao cumprimento de sentença.

Ante o exposto, estou por
indeferir a inicial e julgar extinta a ação sem resolução do mérito
, nos termos do art. 330, III c/c 485, VI, ambos do CPC de 2015, por considerar o Estado do Pará carecedor de ação, por ausência de interesse e necessidade de pronunciamento judicial, por inexistência de discussão sobre a matéria levantada na decisão rescindenda, o que caracteriza a existência de inovação argumentativa em sede de rescisória, o que não é admitido na jurisprudência do STJ, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 09/12/2021